Tribunal: STF
Processo: ARE 1397034
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO SINGULAR QUE DETERMINA QUE O ESTADO SE ABSTENHA DE MANTER EM DELEGACIAS, EM TEMPO SUPERIOR AO ESTRITAMENTE NECESSÁRIO PARA LAVRATURA DO AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE DE ATO INFRACIONAL, ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI QUE, EM HIPÓTESE ALGUMA, DEVERÃO PERNOITAR OU PERMANCER POR MAIS DE SEIS HORAS NAS SUAS DEPENDÊNCIAS. REFORMA. POSSIBILIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDAREM A SUA REMOÇÃO EM REPARTIÇÃO POLICIAL, DESDE QUE OBSERVADOS OS REQUISITOS LEGAIS, PELO PRAZO DE ATÉ CINCO DIAS. ART. 185, §2º ECA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO PRAZO LEGAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso III, 5º, inciso III, e 227, caput e § 3º, inciso V, da Constituição Federal. 



    Afirma a recorrente, em síntese, a impossibilidade dos adolescentes infratores permanecerem nas Delegacias de Polícia de Colombo por tempo superior ao estritamente necessário para a lavratura do auto de apreensão em flagrante, dada que essas unidades não apresentam as mínimas condições de segurança e salubridade, devendo ser vedado que os adolescentes passem a noite nas unidades policiais ou nelas permaneçam por mais de seis horas.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário. Referido parecer restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA ENVOLVENDO DIREITOS DOS ADOLESCENTES CONDIÇÕES DE INTERNAMENTO EM DELEGACIAS DE POLÍCIA. ECA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE DO RECURSO. SÚMULA 287/STF. VEDADO O REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. - Parecer pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas acostadas aos autos e nas disposições da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), pela possibilidade dos menores infratores permanecerem nas delegacias de polícia do Município de Colombo, em seção isolada dos adultos, por até 5 cinco dias enquanto aguardam remoção. 



    Ao reformar a sentença de 1º grau que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, a Corte de origem adotou a seguinte fundamentação:



    “(...)



    Sabe-se, igualmente, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, no Capítulo que versa sobre as medidas socioeducativas necessárias à prevenção e repressão de atos infracionais praticados por adolescentes, prevê que a internação, como medida que implica na privação da liberdade, deve se pautar pelos princípios da brevidade, excepcionalidade e, principalmente, respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento.



    Ainda de acordo com o ECA (artigo 185, § 2º), “Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de cinco dias, sob pena de responsabilidade".



    (...)



    É de se notar, portanto, que a permanência de adolescentes em Delegacia de Polícia é medida que a lei admite de forma temporária e excepcional, prevendo até mesmo a responsabilização pessoal daqueles que a permitirem além dos cinco dias legalmente previstos.



    Além de se tratar de medida excepcional, o legislador expressamente previu que essa permanência se dê em local apropriado e isolado dos maiores.



    Da análise da sentença, não se observa qualquer indicativo nos fundamentos ali postos de que o limite de cinco dias teria sido extrapolado, tampouco de que adolescente, teriam sido colocados junto com presos adultos.



    Assim, considerando que o próprio ECA admite que os adolescentes aguardem a remoção em repartição policial por cinco dias, ainda que de modo excepcional, e que não há indicativos de que ele foi ultrapassado, não há como admitir a ordem de redução de um prazo previsto em lei.



    Como já salientado, a repartição policial é o local destinado, excepcionalmente, à permanência provisória de adolescente, até que seja providenciada a sua transferência para lugar adequado.



    O fato de se tratar, todavia, de um lugar de passagem, não afasta a obrigação de o Estado manter condições mínimas de segurança, saúde, etc, de forma a garantir a integridade física e emocional daqueles que por ali passam.



    Porém, isso não significa dizer que a redução do prazo de permanência seja a solução.



    Como salientado pelo Ministério Público em sede de razões recursais, "não foram elucidados os motivos de se limitarem seis horas a permanência da delegacia. Aliás, nada foi perguntado ò autoridade policial quanto ao número de horas necessárias poro a lavratura do auto de apreensão em flagrante. Da mesma formo, deixou de se ponderar, já que há proibição expresso de pernoite, dos casos que acontecem final da noite e na madrugada. O adolescente é apreendido e não há providência alguma ser tomada. Por certo que não se acionará o plantão em meio à madrugada quando nem mesmo há efetivo policial para fazer a segurança, e que, de qualquer forma, ao inicio do dia, as seis horas já estarão expiradas, sem que se possa acionar a central de Vagas no caso de decretarão do internação".



    A solução adotada, portanto, não garante que os direitos dos adolescentes ali recebidos serão observados. Assegura, no máximo, exposição a eventual risco por menos tempo.



    Certamente mais adequadas seriam medidas impondo ao Estado a obrigação de reforma/adequação em prazo razoável do espaço destinando ao recebimento provisório dos adolescentes, medida essa não requerida na inicial.



    Aliás, sob o ponto de vista da economia pública, a decisão também se mostra muito mais onerosa do que qualquer ordem de reforma/adequação dos espaços, porquanto foi cominada multa diária ao Estado do Paraná, a incidir no caso de descumprimento da determinação nela constante.



    Certamente uma grande dificuldade será enfrentada pelo ente público para o cumprimento da sentença, a acarretar o pagamento de expressivos valores a título de penalidade, a onerar ainda mais os cofres públicos, os quais já sofrem com a escassez de recursos - que em parte devido à má gestão e à própria corrupção.



    Isso porque, a observância ao prazo de seis (6) horas para a transferência dos adolescentes para entidade adequada é praticamente impossível, pois as medidas atinentes à lavratura do auto de apreensão (com a oitiva dos envolvidos), à solicitação de vagas, à espera por uma resposta, o aguardo de veículo apropriado para tanto, certamente já consomem prazo maior do que o estabelecido na ordem judicial.



    A r. decisão equivale, na prática, à ordem de soltura de todos os adolescentes apreendidos e que passarem pela Delegacia, ainda mais em finais de semana, feriados e à noite, sem contar que a responsabilidade por essa soltura seria praticamente transferida à Autoridade Policial quando se sabe que é do Ministério e do Poder Judiciário a incumbência da análise de cada caso envolvendo a soltura de adolescentes acusados de ato infracional grave (art. 174 ECA)



    Desse modo, afigura-se desproporcional e desarrazoado reduzir o prazo de 5 (cinco) dias, legalmente estabelecido, para 6 (seis) horas, sem qualquer demonstração da adequação de tal período ou da exposição do número de horas necessárias para a lavratura do auto de apreensão em flagrante e demais providências necessárias à transferência dos adolescentes.



    Por fim, registre-se que nada obsta que a Defensoria Publica, caso considere a necessidade de reforma/adequação ou até mesmo a Interdição das Delegacias cio Município de Colombo. ajuíze a ação cabível para que sejam sanadas as irregularidades eventualmente existentes.”



    Assim, é certo que a reforma do acórdão atacado não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito da criança e do adolescente. 3. Instauração pelo magistrado, de ofício, de investigação para apurar irregularidade em entidade de atendimento a menores. 4. Afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Tema 660 da repercussão geral. 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 571.068-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/12/20).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.133.590-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/08/19).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDIDAS PROTETIVAS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 938.049-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/04/16).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ato administrativo. 3. Controle judicial. 4. Ausência de violação à separação dos poderes. 5. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional (Lei 8.069/1990 - ECA). Impossibilidade. 6. Ofensa reflexa. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 718.648-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26/03/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente